Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-25.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000419-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), IGOR BRUNO DO NASCIMENTO - CPF: 059.222.421-05 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO SACCHI SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 155, DO CP – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MATERIALIDADE COMPROVADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

DEMONSTRADA

– REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO
COM TRÂNSITO EM JULGADO E OUTROS REGISTROS CRIMINAIS, PELA AUTORIA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – INDÍCIOS DE HABITUALIDADE -
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– INADEQUAÇÃO
E INSUFICIÊNCIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA
–
ORDEM DENEGADA, COM O PARECER DA PGJ.

Legítimo o decreto da prisão preventiva com o objetivo de garantia da ordem pública, sob o argumento de que o paciente ostenta recente condenação com trânsito em julgado e ainda tem outros registros criminais, todos relacionados a crimes patrimoniais, uma vez, que tais circunstâncias demonstram uma aparente habitualidade no mundo da criminalidade e geram um risco concreto de que, posto em liberdade, volte a delinquir, de modo, a se tornar insuficiente e inadequada a sua mera vinculação ao processo mediante a submissão às restrições não prisionais, previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
aviado em favor de

IGOR BRUNO DO NASCIMENTO
,
preso pela suposta autoria do crime de Furto, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Aduz o Impetrante, em suma que:
1)
a reincidência e a necessidade do Poder Judiciário combater as altas taxas de criminalidade são fundamentos inidôneos para o decreto preventivo;
2)
a fundamentação é genérica, o crime imputado ao paciente é daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça e o bem foi restituído à vítima;
3)
a condenação a que se referiu o Magistrado
a quo
, foi proferida em 2015 tendo, o paciente, cumprido pelo menos 82% do total da pena;
4)

paciente não oferece risco à ordem pública e deve ser posto em liberdade, ainda que mediante a imposição de Medidas cautelares diversas da prisão (sugere o Monitoramento Eletrônico);
5)
a prisão preventiva
ofende os Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A liminar foi
indeferida
(Id n.
30510469
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id n.
30623481
).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n.
31372499
):

Habeas Corpus
.
Furto
. Pretendida
revogação da custódia
cautelar. Inviabilidade.
Decisão
constritiva devidamente
fundamentada
. Segregação cautelar
imprescindível
para a garantia da
ordem pública
. Necessidade de se evitar a
reiteração
criminosa. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020